Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. FALTA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIALMENTE ACORDADA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Fica demonstrado o dolo do acusado ao faltar com o pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada por longo período, sem justa causa.
2. A mera alegação de que o apelante não possuía condições financeiras de arcar com a sua dívida alimentícia não é capaz de afastar a responsabilidade penal do acusado, quando ausente qualquer documento que comprove a justa causa para o não adimplemento das obrigações alimentícias.
3. O crime previsto no art. 244 do Código Penal é classificado como formal, não necessitando para sua consumação a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que o agente pratique o fato típico.
4. Recurso conhecido e desprovido.